Tribunal: STF
Processo: ARE 1158169
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul:



    “APELAÇÃO CRIMINAL — TRIBUNAL DO JÚRI —HOMICÍDIO QUALIFICADO — PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO DA PENA DO SEGUNDO JULGAMENTO PELA PENA APLICADA NO PRIMEIRO JULGAMENTO — ALEGAÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS INDIRETA — RECURSO EXCLUSIVO DO MINISTÉRIO PÚBLICO — INOCORRÊNCIA – PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENA-BASE — IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.



    Somente se verifica a existência de reformatio in pejus quando, em recurso exclusivo da defesa, o Tribunal promove o agravamento da situação do acusado, o que não se verificou na hipótese dos autos, considerando que somente o Ministério Público Estadual apelou do julgamento anterior, buscando a sua anulação, obtendo o provimento de seu recurso.



    Verificado que as circunstâncias judiciais apontadas como negativas foram fundamentadas de forma concreta e a pena-base foi fixada em montante adequado, justo e suficiente para a prevenção e reprovação do delito, não há falar em redução” (fl. 1, e-doc. 89). 



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. III do art. 1º e os incs. LIV, LV e LVII do art. 5º da Constituição da República.



    Assevera que a tese da acusação teria como base apenas “depoimentos das crianças Andreia e André, filhos do apelante, coletada na Delegacia” (sic, fl. 8, e-doc. 96).



    Tece considerações sobre os depoimentos das testemunhas e argumenta não haver “razão lógica-jurídica capaz de legitimar a segunda condenação, vez que o princípio da dignidade da pessoa humana é medida que se impõe” (fl. 9, e-doc. 96).



    Sustenta que a “pena do segundo julgamento de 18ª 9m em regime fechado deverá ser substituída pela pena do primeiro julgamento de 05 a 11m 04d em regime semiaberto, em obediência o princípio reformatio in pejus indireto, devidamente consagrado pelo STF no HC 89544-1, e em respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana previsto na carta Magna art. 1º III” (sic, fl. 9, e-doc. 96).



    Ressalta que “a soberania dos vereditos não autoriza o conselho de sentença a decidir em dissonância com a lei material, nem, tampouco, o presidente do tribunal a ignorar a lei processual” (fl. 10, e-doc. 96).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por incidência da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal, pois o “recorrente olvidou-se de indicar expressamente quais dispositivos teriam sido infringidos pela decisão objurgada” (fl. 1, e-doc. 97).



    No agravo, o agravante sustenta que “a matéria em questão de direito federal objeto do presente recurso, foi explicitamente tratada por ocasião das Razões de apelação e do Recurso Extraordinário” (fl. 8, e-doc. 103).



    Alega que, “no corpo do Apelo Extraordinário, o Agravante trouxe com clareza as violações à Carta Maior de 1988, elucidando que o fato violador da sua dignidade como ser humano foi quando o agravante sequer veio a plenária haja vista se encontra acamado com câncer generalizado que teve início nos rins e se encontra em toda corrente sanguínea” (sic, fl. 8, e-doc. 103).



    Pede o provimento do presente recurso.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. Cumpre afastar o fundamento da decisão agravada quanto à incidência da Súmula n. 284 deste Supremo Tribunal, pois o agravante indicou os dispositivos constitucionais pretensamente afrontados.



    A superação desse fundamento, entretanto, é insuficiente para o provimento da pretensão do agravante.



    6. A alegação de contrariedade ao inc. III do art. 1º e aos incs. LIV, LV e LVII do art. 5º da Constituição da República não foi objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem, tampouco tendo sido opostos embargos de declaração com a finalidade de comprovar ter havido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem na espécie as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 344 DO CÓDIGO PENAL. INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO DIRIGIDO AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM FACE DE DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra acórdão que aplica a sistemática da repercussão geral é incognoscível, porquanto a irresignação deve ser veiculada no juízo de origem, ex vi do artigo 1.030, § 2º, do CPC. 2. O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes: ARE 1.235.044-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 11/9/2020; ARE 1.164.481-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 05/08/2020; e ARE 1.261.773-ED-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 14/7/2020. 3. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.369.473-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 3.5.2022).



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO. EXECUÇÃO PENAL. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ATUAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. PREJUÍZO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. A alegada violação aos dispositivos tidos por violados, nos termos trazidos no recurso extraordinário, não foi objeto de apreciação pelo acórdão recorrido, de modo que o recurso extraordinário carece do necessário prequestionamento, conforme a Súmula 282/STF. 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.353.437-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.3.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). TRIBUTÁRIO. ICMS. PRODUTOS FAMACÊUTICOS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PROGRESSIVA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - É inviável o recurso extraordinário cujas questões constitucionais nele arguidas não tiverem sido prequestionadas. Incidência das Súmulas 282/STF e 356/STF. II - O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por configurar situação de ofensa indireta à Constituição Federal. III - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. IV - Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais dos § 2° e § 3° do mesmo artigo. V - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC” (ARE n. 1.212.579-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 27.2.2020). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Prequestionamento implícito. Impossibilidade. 1. A matéria constitucional contida nos dispositivos apontados como violados carece do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos declaratórios com o fim de sanar eventual omissão do acórdão recorrido. Incidem na espécie os enunciados das Súmulas ns. 282 e 356 da Corte. 2. Se a ofensa à Constituição surgir com a prolação do acórdão recorrido, é necessário opor embargos declaratórios que permitam ao Tribunal de origem apreciar o ponto sob o ângulo constitucional. 3. Não se admite a tese do chamado prequestionamento implícito. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do novo Código de Processo Civil. Não se aplica ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem” (ARE n. 1.071.192-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 22.11.2017).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    7. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de junho de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora